Tribunal: TJMT
Processo: 1077792-56.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077792-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMIAO DOS ANJOS COSTA - CPF: 094.245.904-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

DAMIÃO DOS ANJOS COSTA.

Recorrida: VIVO S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA (
FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTO, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO) -
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, visando à sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Na relação de consumo, opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

O agravante insiste na tese de que desconhece o contrato e o débito que ensejaram a negativação.
Tal alegação, contudo, resta inteiramente afastada diante do conjunto probatório robusto, harmônico e convergente produzido pela agravada.

4.

A empresa de telefonia não se limitou a juntar meras telas sistêmicas. Ao contrário, trouxe aos autos acervo probatório consistente,
composto por faturas detalhadas em nome do autor
(ID 350983395)
e histórico de pagamentos
(ID 350983397),
demonstrando a quitação regular das faturas pelo agravante por mais de três anos, entre agosto de 2019 e dezembro de 2022
, circunstância manifestamente incompatível com a alegação de desconhecimento da relação contratual;
extenso relatório de chamadas
(ID 350983399), apto a comprovar a utilização contínua da linha telefônica n.º (34) 99905-2563 no período de 2018 a 2023;
bem como gravação de áudio
(ID 350984853),
na qual o próprio agravante, ao manter outra tratativa com a empresa, informa o referido número como telefone para contato, confirmando, de forma expressa, a titularidade do serviço.

5.

Portanto, resta devidamente demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, revela-se legítima a cobrança impugnada na petição inicial, nos termos da Súmula nº 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
“SÚMULA 34
:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

6.

A alegação de que tais provas seriam “unilaterais” não merece acolhimento. O histórico de pagamentos e o relatório de uso consubstanciam registros objetivos de fatos, ao passo que a gravação de áudio traduz manifestação da própria parte. Desconsiderar a força probante desses elementos equivaleria a ignorar a realidade dos fatos e a chancelar conduta incompatível com a lealdade processual.

7.

A conduta consistente em negar, de forma veemente, determinado fato para, em seguida, ser confrontado com gravação na qual a própria parte o confirma extrapola os limites do exercício regular do direito de ação. Tal proceder configura, de maneira inequívoca, alteração da verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida, hipótese expressamente prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

8.

Mostram-se, portanto, irretocáveis a sentença e a decisão monocrática que a manteve,
inclusive no tocante à condenação por litigância de má-fé, a qual ostenta caráter pedagógico e se destina a coibir o uso abusivo da jurisdição
.

9.

Portanto, o presente agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados, sem apresentar qualquer elemento novo apto a infirmar a consistente fundamentação da decisão monocrática, revelando, assim, o seu manifesto caráter protelatório. Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABÁ.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO EXIGÍVEL. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a agravante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte reclamante, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1072628-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

10.

Por tais razões, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, integralmente, a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir como acórdão.

11.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026